Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL NÃO PREVISTA. COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré LTC CONTABILIDADE LTDA - ME em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1) declarar a inexistência dos débitos entre as partes; 2) condenar a ré na obrigação de cancelar o protesto indevido e retirar a inscrição de nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); e 3) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. Em seu recurso, aduz a ré recorrente que o Sr. Ismael era ilegítimo para transferir a prestação de serviços à empresa estranha à relação comercial, tendo em vista que saiu do quadro da empresa em fevereiro de 2021. Afirma que o vínculo contratual de prestação de serviços contábeis foi quebrado pela autora sem qualquer aviso prévio, rescindindo unilateralmente sem motivação, notificação ou distrato, sendo cabível um aviso prévio indenizado. Sustenta a ausência de conduta ilícita apta a caracterizar dano moral. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo e custas regulares (IDs 33170878 e 33170879). Contrarrazões apresentadas (ID 33170884).

4. Narra a autora na inicial que por muitos anos utilizou os serviços de contabilidade da empresa LUANNE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI, quando em março de 2020 a sócia da empresa citada, Sra. Lúcia, informou que os serviços passariam a ser prestados pela ré. Sucede que, em maio de 2021, um dos funcionários da empresa ré, Sr. Ismael, informou que os serviços de contabilidade agora seriam prestados pela pessoa jurídica FACILITA CONTABILIDADE LTDA, tendo o autor passado a efetuar o pagamento dos honorários para essa última empresa. Porém a empresa autora foi surpreendida com um comunicado de protesto no valor de R$1.560,72. Em contato com a ré soube que o valor é referente a multa rescisória. A autora alega nunca ter firmado contrato com previsão de multa rescisória com a ré, e nem foi notificada sobre qualquer valor a ser pago.

5. No caso em tela, apesar das alegações da recorrente de que o vínculo contratual foi quebrado sem prévio aviso, a ré não traz a previsão contratual que possibilitasse a cobrança de multa rescisória, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. Assim, acertada a sentença que determinou a retirada do protesto de título em nome da autora.

7. Quanto à existência de dano moral, cumpre destacar que é entendimento consolidado que o protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

8. Tal entendimento não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente protestada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.961220, 20160410012710ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 23/08/2016, Publicado no DJE: 25/08/2016. Pág.: 416/421; Acórdão n.1042965, 07024754220168070005, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

11. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ R$2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.